Tribunal: TJBA
Processo: 8070130-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070130-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VICENTE MARTINEZ RUA

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A

Advogado(s):GABRIELLE DA SILVA PEDRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, por parte do requerente é relativa e não absoluta. Havendo dúvida fundada em critérios objetivos quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada.

Considerando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo Agravante na Declaração de Hipossuficiência é relativa, e, não tendo sido verificado elementos suficientes para confirmar a credibilidade da alegação, mormente porque não foram juntadas provas necessárias para justificar as acepções de pessoa insuficiente de recursos, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8070130-24.2024.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA em q
ue figuram como Agravante,
VICENTE MARTINEZ RUA
e como Agravado,
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

Salvador, .

3/A